Tribunal: TJES
Processo: 0006871-25.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato; Resistência; Leve
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006871-25.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO GONCALVES MARGARIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL CONTRA AGENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CULPOSA. CONCURSO FORMAL. APLICABILIDADE. DOSIMETRIA. NÃO CANCELAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. DETRAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação penal para conden
ar o réu
pelos crimes de resistência (art. 329 do CP) e lesão corporal contra agente de segurança pública (art. 129, §12, do CP), em concurso material (art. 69 do CP), fixando-lhe pena de 6 meses de detenção, em regime aberto, e absolvendo-o do crime de desobediência (art. 330 do CP). O recurso pretende a declaração de nulidade da entrada domiciliar, a aplicação do princípio da consunção, a desclassificação da lesão dolosa para culposa, o reconhecimento do concurso formal, a revisão da dosimetria para aplicação da atenuante abaixo do mínimo legal e o reconhecimento da detração penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se a entrada dos policiais militares no domicílio do apelante ocorreu sem justa causa e em violação ao art. 5º, XI, da CF; (ii) estabelecer se o crime de lesão corporal deve ser absorvido pelo de resistência pelo princípio da consunção; (iii) determinar se a conduta de lesão corporal deve ser desclassificada para a modalidade culposa; (iv) avaliar se o concurso de crimes aplicado é formal ou material; (v) verificar se a atenuante da confissão pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal; e (vi) apreciar a aplicação da detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada domiciliar realizada pelos policiais militares é legítima quando autorizada por coabitante da residência e pautada em fundada suspeita de violência doméstica, não configurando violação ao domicílio ou nulidade processual.

4. A aplicação do princípio da consunção não se admite entre os crimes de resistência e lesão corporal, quando presentes condutas autônomas e resultado lesivo distinto, conforme expressa previsão do art. 329, §2º, do CP.

5. A desclassificação da lesão corporal para a modalidade culposa não se justifica quando comprovado o dolo direto ou, ao menos, o dolo eventual, revelado pela intenção inequívoca de agredir o agente público durante a resistência.

6. O concurso formal impróprio de crimes é cabível quando, mediante uma só ação, o agente pratica resistência e lesão corporal com desígnios autônomos, nos termos do art. 70, segunda parte, do CP.

7. A Súmula 231 do STJ mantém-se aplicável, vedando a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de circunstância atenuante, conforme fixado pelo STF no Tema 158.

8. A detração penal é incabível quando inexistente prisão cautelar a ser abatida e quando o regime já é o menos gravoso, não afetando a execução da pena.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento
:

1. A autorização de entrada no domicílio por coabitante, diante de fundada suspeita de violência doméstica, legitima a atuação policial e afasta alegação de nulidade.

2. O crime de resistência não absorve o crime de lesão corporal, quando configuradas condutas autônomas e resultados diversos.

3. A desclassificação para lesão culposa é incabível quando comprovado o dolo direto ou eventual na agressão contra agente público.

4. Configura-se o concurso formal impróprio quando uma só ação gera resistência e lesão corporal com desígnios autônomos.

5. A circunstância atenuante não reduz a pena aquém do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ e Tema 158 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 69, 70 (segunda parte), 129, §12, 329, §2º; CPP, art. 387, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 14.03.2023; STJ, REsp nº 2.057.181/SE (Tema Repetitivo), Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, 3ª Seção, j. 14.08.2024; TJMG, APCR 0000904-31.2022.8.13.0642, Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros, j. 07.11.2023; TJSC, ACR 5007535-56.2022.8.24.0008, Relª Desª Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, j. 31.10.2024; TJMG, EI-Nul 0073301-65.2019.8.13.0134, Rel. Des. Flávio Leite, j. 17.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0006871-25.2021.8.08.0030

APELANTE: GUSTAVO GONÇALVES MARGARIDA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESE
MBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
GUSTAVO GONÇALVES MARGARIDA
em face da r. sentença de ID 14192492 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas sanções do art. 329 e art. 129, §12, na forma do art. 69, todos do Código Penal e absolvê-lo do crime previsto no art. 330, do CP, fixando a pena definitiva em 6 (seis) meses de detenção, com o regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões de ID 14192500, o apelante pugna, em síntese,
(i)
a

nulidade por violação de domicílio;
(ii)
a aplicação do princípio da consunção para que o crime de lesão corporal seja absorvido pelo de resistência;
(iii)
a desclassificação da lesão corporal para a modalidade culposa (art. 129, § 6º, do CP);
(iv)
o reconhecimento do concurso formal de crimes em detrimento do material;
(v)
a revisão da dosimetria para que a atenuante da confissão reduza a pena aquém do mínimo legal, com a superação da Súmula 231 do STJ; e
(vi)
a aplicação do instituto da detração penal.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, no ID 14192509, pelo
não provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 14871703, em que opina pelo
desprovimento
do recurso.

Na origem, narra a exordial acusatória que, em 10 de julho de 2021, por volta das 11h22min, na Rua 35, bairro Planalto, Linhares/ES, o denunciado, de forma livre e consciente, resistiu à abordagem policial mediante violência, desobedeceu ordem legal de funcionário público e ofendeu a integridade corporal do policial Vinicius Coslop. A propósito, é a íntegra (fls. 02/03, ID 14191532):

“Noticia o Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 10 de julho de 2021, por volta das 11h22min, na Rua 35, n'0, bairro Planalto, próximo ao Supermercado Valentim, Linhares/ES, o denunciado, de forma livre e consciente, resistiu a abordagem policial mediante violência desobedeceu a ordem legal emanada por funcionário público e ainda ofendeu a integridade corporal do funcionário público Vinicius Coslop.

Emerge dos autos do Inquérito Policial que no dia dos fatos, os Policiais Militares, 3º SGT Natanael Vieira da Silva e SD Vinicius Coslop, se deslocaram até o endereço supracitado por determinação da CCO, solicitado por Tatiane da Conceição Gonçalves, uma vez que o denunciado, companheiro de Tatiane, não estava a deixando retirar seus pertences de dentro da residência do casal.

Ao chegarem ao local Tatiane permitiu a entrada dos Policiais Militares na residência, e quando adentraram na casa o denunciado proferiu os dizeres: “Se quiser entra e pega”, e em sequência começou ofender os Policiais, momento em que foi dado ordem para que o denunciado colocasse as mãos na cabeça, para ser revistado, contudo, o denunciado GUSTAVO desobedeceu tal ordem.

Ato contínuo, os Policiais Militares deram voz de prisão ao denunciado, oportunidade em que ele resistiu se recusando em ser algemado, oportunidade que entrou em luta corporal e desferiu um soco na boca do Soldado Vinicius Coslop.

Após os fatos os Policiais conseguiram conter o denunciado e o encaminharam até a Delegacia de Polícia de Linhares. (...)”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

I. Da nulidade da busca domiciliar realizada sem justa causa

De início, a defesa do apelante suscitou preliminar de nulidade da busca pessoal e domiciliar, alegando ausência de justa causa e ofensa ao art. 5º, inc. XI, da Constituição Federal, e ao art. 240, do Código de Processo Penal.

Em resumo, argumenta que os policiais adentraram na residência sem indícios de que o apelante portava arma ou objeto ilícito, e que a entrada não foi autorizada pelo mesmo.

Contudo, em análise dos autos, verifica-se que a dinâmica da abordagem policial não revela qualquer ilegalidade. Isso poque, os policiais militares foram ao local em atendimento a uma ocorrência de violência doméstica, acionados pela companheira do apelante, Tatiane da Conceição Pinheiro Gonçalves, que informou estar sendo impedida de retirar seus pertences da residência do casal e que estava sendo ameaçada de morte pelo acusado.

Ao chegarem, a própria Tatiane franqueou a entrada dos policiais na residência para que pudesse retirar seus bens, o que, sem dúvidas, é suficiente para legitimar o ingresso dos agentes no domicílio, notadamente por este também pertencer à companheira do acusado, que no momento solicitou ajuda aos agentes de segurança.

Portanto, a atuação dos policiais militares foi pautada pela legalidade, com base em informações concretas sobre a possibilidade de violência doméstica e com autorização para ingresso na residência, o que afasta qualquer alegação de nulidade ou ausência de justa causa quanto à busca domiciliar.

II. Da aplicação do princípio da consunção (art. 129, §12 e art. 329, ambo
s
do CP)

Noutro giro, a defesa pleiteia a aplicação do princípio da consunção, para que o crime de lesão corporal (art. 129, §12 do CP) seja absorvido pelo crime de resistência (art. 329 do CP). Para tanto, argumenta que a ofensa à integridade física ocorreu no contexto da resistência e que a intenção do apelante era apenas resistir à prisão, não lesionar a vítima.

Sabe-se que o princípio da consunção é um critério de solução de conflitos aparentes de normas penais, aplicável quando uma norma, que descreve um crime menos grave (crime-meio), constitui etapa necessária, fase normal de preparação ou execução de um crime mais grave (crime-fim), sendo, por este, absorvida.

Para sua aplicação, é imprescindível a demonstração de um nexo de dependência ou de subordinação funcional entre as condutas, de modo que o delito-meio se esgote no delito-fim, sem contornos de autonomia delitiva.

Entretanto, no presente caso, as condutas tipificadas nos artigos 129, §12, e 329 do Código Penal são autônomas e distintas, não havendo subsunção de uma na outra.

Com efeito, mesmo que a agressão tenha se dado no contexto da resistência, a lesão decorrente culmina na caraterização de crime autônomo, sendo inaplicável o princípio da consunção entre os delitos, inclusive em observância à regra contida no parágrafo segundo do art. 329, que assim dispõe: “
as penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência
”.

A norma que prevê o delito de resistência, de fato, visa a punir a conduta comissiva daquele que se opõe a ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário público (ou a quem lhe esteja prestando auxílio) – é a chamada resistência ativa –.

Contudo, quando a violência causa lesão corporal, por força da própria disposição legal, o ato deve ser punido de forma autônoma. Isto se dá porque tratam de condutas que se prestam a tutelar bens jurídicos diversos. Enquanto o delito de resistência tutela a Administração Pública, o crime de lesão corporal protege a integridade física do indivíduo. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. RESISTÊNCIA. RECURSO MINISTERIAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO NECESSÁRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL FARTA. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO PRIMEVA. NECESSIDADE.
ABSORÇÃO DA LESÃO CORPORAL PELA RESISTÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. ART. 329, §2º, DO CP. IMPOSSIBILIDADE.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. Não há que se falar em absolvição do acusado, se o material incriminatório constante dos autos é robusto, apresentando-se apto a ensejar a certeza autorizativa para o juízo condenatório.
O art. 329, §2º, CP, prevê que as penas para o crime de resistência se aplicam sem prejuízo das correspondentes à violência, o que afasta a possibilidade de absorção do delito de lesão corporal. Praticada lesão corporal contra policial militar, no exercício da função, configura-se o delito em sua forma majorada, nos termos do art. 129, §12, CP, independentemente da gravidade das lesões.
(...)

(TJMG; APCR 0000904-31.2022.8.13.0642; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros; Julg. 07/11/2023; DJEMG 08/11/2023) – destaquei.

No caso em comento, conforme restou apurado nos autos, o apelante inicialmente resistiu à ordem de revista e à voz de prisão. Em seguida, após a voz de prisão, entrou em luta corporal com o policial Vinicius Coslop. A propósito, vejamos o depoimento prestado pelo SGT/PMES Natanael Vieira da Silva em Juízo, que corrobora inteiramente a declaração do agente ofendido perante autoridade policial:

Transcrição da audiência de instrução e julgamento – Depoimento do SGT/PMES Natanael Vieira da Silva (ID 14192492)

Juiz:
Natanael, esse processo trata de suposta prática dos crimes de desobediência, resistência e lesão corporal pelo Gustavo Gonçalves Margarida. Isso porque, no dia 10 de julho de 2021, ele teria desobedecido a ordem de uma guarnição policial composta pelo senhor e pelo soldado Vinícius. Além de desobedecer essa ordem para se colocar em posição de revista, ele posteriormente ainda resistiu à prisão, dando um soco no rosto do soldado Vinícius e causando lesão. O senhor se recorda desse episódio?

Depoente:
Sim. Ele resistiu devido à situação em que agrediu a esposa.
Quando
chegamos
lá e deu voz a ele, ele resistiu, não quis ser algemado. Aí começou a partir para cima do policial, o Coslop.
(...)

Juiz:
O senhor lembra se machucou o soldado? Chegou a causar uma lesão nele?

Depoente
:
No
Soldado Coslop, sim.

Termo de declaração que presta – SD/PMES Vinicius Coslop (fl. 14)

“(...) QUE NO MOMENTO EM QUE FOI DADA VOZ DE PRISÃO A GUSTAVO POR DESACATO, ESTE RESISTIU A PRISÃO, SE RECUSANDO A SER ALGEMADO, VINDO A ENTRAR EM LUTA CORPORAL COM O SD COSLOP, DESFERINDO UM SOCO NA BOCA DO MILITAR, QUE APRESENTA LESÃO NA BOCA; QUE APÓS INTENSA LUTA CORPORAL, OS MILITARES CONSEGUIRAM EFETUAR A PRISÃO DE GUSTAVO; QUE DIANTE DOS FATOS CONDUZIRAM OS ENVOLVIDOS A 16ª REGIONAL, SENDO GUSTAVO ALGEMADO E NO COFRE DA VIATURA, E DURANTE O TRAJETO O CONDUZIDO FEZ VÁRIAS AMEAÇAS A TATIANE, QUE FORAM PRESENCIADAS PELOS MILITARES. (...)”

Neste ponto, vale registrar que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

Aliás, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos destes agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Portanto, a responsabilização penal cumulativa pelos dois crimes é adequada e necessária para a tutela plena dos bens jurídicos atingidos, não cabendo a aplicação do princípio da consunção.

III. Da desclassificação do crime de lesão corporal previsto no art. 129, § 12, para lesão corporal culposa (art. 129, § 6º, CP)

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a desclassificação do crime de lesão corporal contra agente de segurança pública, para a modalidade culposa, alegando ausência de
animus laedendi
e que a intenção do apelante era unicamente resistir à prisão, e não lesionar o policial.

No entanto, os elementos de prova coligidos à instrução processual não deixam dúvidas de que o apelante agiu de forma intencional ao agredir o policial militar Vinicius Coslop. O dolo, elemento subjetivo do tipo, exige a vontade livre e consciente de realizar a conduta típica, bem como a consciência do resultado lesivo.

No presente caso, além do Laudo de Exame de Lesões Corporais (fl. 30), que atestou “
lesão cortocontusa irregular 1x1cm em face interna de lábio superior
”, existem provas testemunhais que demonstram que o apelante, ao resistir de forma ativa e agressiva à prisão, iniciou luta corporal e desferiu um soco diretamente no SD/PMES Vinicius Coslop.

Tal conduta revela clara intenção de agredir o agente de segurança, evidenciada pela ação direta e voluntária de golpear a vítima, não se tratando, portanto, de mera imprudência, negligência ou imperícia, elementos indispensáveis para a configuração do crime na modalidade culposa.

Aliás, mesmo que se admitisse a ausência de dolo direto de lesionar, a conduta de investir fisicamente contra o policial no curso da resistência faz com que o réu assuma plenamente o risco de causar lesões corporais, configurando, no mínimo, dolo eventual.

Desta forma, entendo que a agressão física direcionada ao policial militar, no exercício da função, configurou-se como dolosa, demonstrando a resistência e a luta corporal intenção inequívoca de impedir a execução da ordem legal, corroborando a existência do dolo não apenas no crime de resistência, mas também na lesão corporal tipicada no § 12.

Assim, a desclassificação para a modalidade culposa seria incompatível com o contexto fático-probatório dos autos, o que reforça a necessidade de manutenção da tipificação dolosa prevista no artigo 129, § 12, do Código Penal.

IV. Da não prejudicialidade da revelia

A defesa argumenta que a revelia do apelante, por ter mudado de residência sem comunicar ao juízo, não pode gerar qualquer prejudicialidade ou valoração negativa, em virtude dos princípios da presunção de inocência,
nemo tenetur se detegere
e ampla defesa.

Todavia, embora a sentença tenha registrado a revelia do apelante, não se verifica que essa condição tenha sido utilizada para prejudicá-lo na análise dos fatos ou na dosimetria da pena, visto que a condenação se baseou nas provas colhidas, notadamente os depoimentos dos policiais e o laudo de lesões corporais.

Assim, embora a alegação da defesa seja pertinente em tese, não há, no caso concreto, quaisquer indícios de que a revelia tenha sido valorada negativamente em detrimento do apelante.

V. Do concurso de crimes

Na hipótese, a r. sentença de primeiro grau aplicou a regra do concurso material de crimes, somando as penas dos crimes de lesão corporal e de resistência. A defesa, por sua vez, pugna pela aplicação do concurso formal de crimes, sob o argumento de que os delitos ocorreram no mesmo contexto fático de tempo e lugar, com ausência de autonomia das condutas.

É cediço que o concurso material, previsto no art. 69 do Código Penal, ocorre quando o agente, mediante
mais de uma ação ou omissão
, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicando-se cumulativamente as penas em que haja incorrido. Por sua vez, o concurso formal (art. 70, CP) se dá quando o agente,
mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não
.

Na hipótese, embora as condutas de resistência e lesão corporal possuam objetos jurídicos distintos, foram praticadas em um
mesmo contexto fático,
mediante uma só ação
,
na sequência da abordagem policial e da voz de prisão. Isto é, a resistência se manifestou pela recusa em obedecer a ordem e pela luta corporal, e, nesse mesmo
iter criminis
, ocorreu a lesão corporal por meio da agressão direcionada ao policial –
ou seja, uma só conduta, que sucedeu dois crimes, resultantes de desígnios autônomos
(art. 70, segunda parte, CP).

Vale registrar que, embora a jurisprudência oscile sobre a aplicação do concurso formal ou material em situações como a presente, entendo que a proximidade temporal e a sequência dos atos, que se inserem em um único contexto de oposição à autoridade, justificam a aplicação do concurso formal impróprio, eis que, como dito, mediante uma só conduta, o réu provocou dois resultados distintos, provenientes de desígnios autônomos.

Acerca da temática, elucida Rogério Sanches da Cunha que:

“(...)
Nos termos do disposto no §2º, as penas do artigo 329 do CP são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência (lesão corporal ou homicídio). Daí surge a inevitável indagação: trata-se, no caso, de concurso formal ou material?
(...) Evidentemente, não se trata de um concurso material de crimes, hipótese em que teríamos duas condutas distintas produzindo pluralidade de resultados (resistência e lesão corporal). Não se pode falar, também, em concurso formal propriamente dito, considerando que o sistema a ser aplicado não é o da exasperação (e sim cumulação) de penas.
Assim, pensamos que o sistema melhor se subsume ao concurso formal impróprio (art. 70, caput, segunda parte, do CP), caso em que o agente, mediante uma só conduta, porém com desígnios autônomos, provoca dois ou mais resultados, cumulando-se as reprimendas
. (...)”
1

–
destaquei.

No mesmo sentido, é o entendimento dos Tribunais Superiores:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESACATO, RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL CONTRA POLICIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a denúncia, condenando o acusado à penas de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, mais pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada qual no valor mínimo legal, por infração ao disposto nos arts. 129, §12º, 329 e 331, todos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal. Foi concedida a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do Estatuto Repressivo. (...) 8. Embora incontroverso que os delitos de desacato e resistência tenham ocorrido dentro de um mesmo contexto fático, não há como acolher a argumentação de que o primeiro delito fora praticado como espécie de crime-meio para a prática do segundo. Em que pese o curto espaço de tempo entre uma e outra condutas, é inviável a consunção entre as mesmas, pois não evidenciada a unidade de desígnio.
9. É cabível, na hipótese sub judice, a consideração do concurso formal impróprio de crimes entre os delitos de resistência e lesão corporal, pois evidenciada uma única ação (resistência violenta), que ocasionou dois delitos distintos, provenientes de desígnios autônomos.
IV. Dispositivo 10. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem reflexo direto na dosimetria.

(TJSC; ACR 5007535-56.2022.8.24.0008; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Ana Lia Moura Lisboa Carneiro; Julg. 31/10/2024) – destaquei.

__________________________________________

EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL.
RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. CONCURSO DE CRIMES. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO.
CRIME ÚNICO DE RESISTÊNCIA. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE.
Deve ser reconhecido o concurso formal de crimes (art. 70 do CP) ao agente que, mediante uma única conduta, pratica os crimes de resistência e lesão corporal com desígnios autônomos. Se o sujeito, num mesmo contexto fático, opõe-se à execução de ato legal, mediante violência a dois funcionários públicos, há um único crime de resistência contra a mesma vítima, o Estado. V. V. O art. 329, § 2º, do CP, não traz nenhuma imposição quanto ao concurso de crimes, mas tão somente uma vedação à consunção dos delitos. Praticados, mediante uma única conduta, os crimes de resistência e lesão corporal, torna-se imperioso o reconhecimento do concurso formal de crimes.

(TJMG; EI-Nul 0073301-65.2019.8.13.0134; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Flávio Leite; Julg. 17/08/2021; DJEMG 25/08/2021) –
destaquei.

Destarte, tendo em vista que tanto o concurso formal impróprio quanto o concurso material impõem o sistema de cumulação das penas, a reprimenda neste quesito não sofrerá nenhuma alteração.

VI. Da dosimetria da pena

Neste ponto, a defesa requereu a revisão da dosimetria da pena, com a aplicação da atenuante da confissão espontânea para que a pena seja reduzida abaixo do mínimo legal e a detração da pena.

No caso em comento, o Juízo sentenciante reconheceu a presença da atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada, mas deixou de aplicá-la por óbice previsto pela Súmula 231 do STJ, uma vez que a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal.

Aduz o apelante que a aplicação da referida Súmula, em tese, viola os princípios da individualização da pena, da isonomia, da dignidade da pessoa humana e da legalidade.

Para embasar sua argumentação, suscitou a análise referente ao voto proferido pelo Ministro Rogério Schietti Cruz no Recurso Especial nº 1.869.764/MS, em que propõe a revisão do verbete sumular nº 231 do STJ.

Ocorre que, a Terceira Seção do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS, de relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz, sob o rito dos recursos repetitivos, em sessão realizada no dia 14/8/2024, decidiu, por maioria de votos,
pelo
não cancelamento
da Súmula n
º
231 do STJ
.

Naquela oportunidade, firmaram-se as seguintes teses: “1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (REsp n. 2.057.181/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024).

Assim, concluiu-se que não caberia contrariar a orientação firmada pela Suprema Corte no Tema 158, ou seja: “
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Neste contexto, considerando que a Súmula nº 231 encontra-se em plena validade, deve esta ser aplicada na segunda fase da etapa dosimétrica, para o fim de obstar a redução da pena intermediária a patamar abaixo do mínimo legal previsto para o tipo penal.

Por fim, pleiteia a aplicação da detração penal, nos termos do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal.

Todavia, a pena total imposta ao apelante foi de 06 (seis) meses de detenção, e o regime inicial fixado foi o aberto. Não houve prisão cautelar a ser abatida que pudesse influenciar o regime prisional, e o regime aberto já se mostra o menos gravoso possível para a execução da pena.

Assim, não há mácula na sentença quanto à detração, uma vez que a sua aplicação na fase de conhecimento seria irrelevante para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para aplicar o concurso formal impróprio (art. 70, segunda parte, CP), mantendo-se incólumes as demais disposições da r. sentença vergastada.

É como voto.

1
Manual de Direito Penal: Parte Especial (arts. 121 ao 361) - 13ª. Ed. - Salvador, JusPODIVM, 2021, p. 948.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.